Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746478-19.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A inventariante agrava da decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0708680-89.2022.8.07.0001 – id 213954331) que, em ação de inventário sob o rito de arrolamento comum, reputou essencial, antes de qualquer deliberação acerca do pedido de busca e apreensão do veículo, a adequada instrução do feito, no intuito de se delimitar o acervo hereditário, consignando que as multas em nome do falecido, embora vinculadas a fatos posteriores ao óbito e sem a identificação do condutor infrator, recaem sobre o espólio, razão pela qual determinou à Secretaria da Juízo a realização de pesquisa de imóveis de titularidade do inventariado junto ao SAEC, no âmbito do DF, devendo a inventariante, nesse ínterim, apresentar, em 15 dias, o saldo devedor atualizado do espólio no Banco Bradesco (ou eventual declaração de quitação), bem como a apólice dos contratos de seguro prestamista cuja existência alega e a tabela FIPE dos veículos referentes ao mês de outubro. Inicialmente pede a concessão da gratuidade de justiça ou, ao menos, que se postergue a necessidade de recolhimento do preparo, pois carece de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, mormente porque ainda não efetuada a divisão do acervo hereditário. Alega, em suma, que a responsabilidade pelos gastos dos veículos do inventário é da meeira, que exerceu a posse em caráter exclusivo, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como ser necessária a imediata busca e apreensão dos veículos e dos demais objetos que compõem os bens do espólio, como força coercitiva da decisão que já determinou a entrega, ante as inúmeras oportunidades conferidas à meeira, sem atendimento da ordem. Acrescenta que recebeu nova intimação para defesa administrativa de multa aplicada ao veículo, também ocorrida após o óbito, além das já noticiadas no processo, e que a motocicleta trazida à posse da inventariante não é a arrolada no inventário, mas aquela cuja transferência de titularidade está sendo realizada no Proc. 0727857-05.2023.8.07.0001, de forma que, afirma, nenhum dos bens listados lhe foi entregue. Aponta perigo de dano na exposição dos veículos, aumentando a probabilidade de desvalorização com o desgaste, acumulação de multas e eventual acidente. Requer a tutela de urgência para restrição de locomoção e busca e apreensão. 2. Concedo a gratuidade, ante o extrato bancário de id. 66471725 que demonstra ganhos inferiores a dois salários mínimos, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo ao feito principal, em que ainda não houve a apreciação do benefício. As infrações de trânsito em veículo do espólio ocorridas após o óbito (id 213672000 – autos principais) venceram em outubro/24. Não foi demonstrada situação de risco iminente dos veículos. Ressalto que, conforme consignado na decisão agravada, a inventariante tinha poderes para ativar seguros, conforme CPC 618, I e II, inexistindo pedidos formulados no sentido de alvará judiciais para ativá-los, o que, por certo, garantiria a proteção de eventuais acidentes. Logo, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator